Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. REJEITADA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. VALOR EM EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE.
1. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte-postulante não caracteriza ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1°, I, II e IV do CPC.
2. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
3. A alegação de excesso de penhora, sob a fundamentação de existência de 2 (duas) penhoras não deve prosperar, se nos autos de origem não restar configurado o excesso de penhora.
4. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.